Tribunal: TJMT
Processo: 0032398-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 00032398-06.2014.8.11.0041
RECORRENTE: AMERICEL S/A
RECORRIDO: YOLANDA TEREZA BUENO - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Americel S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109514486):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO APONTADA PELO PRÓPRIO PERITO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DÚVIDA NO LAUDO – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Princípio da cooperação). Constatada a falta de informações e de documentação que deveria ser entregue pela ré, complementação cujo próprio perito apontou como imprescindível, e sentenciado o feito sem que antes a parte fosse intimada a apresentar o necessário, é evidente o cerceamento de defesa e imperioso, por conseguinte, o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide.
(TJ-MT 00323980620148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113823996).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu provimento ao recurso da parte autora e acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a instrução. Consequentemente, julgou prejudicado o recurso da parte ré.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, III, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que há omissão o aresto recorrido “(...) no que diz respeito ao cotejo dos documentos acostados nos autos em contraste com as conclusões apresentadas pelo expert no laudo pericial, limitando-se a informar que entendeu que não existiam elementos suficientes para acolher os pedidos autorais, sem, contudo, indicar os motivos que embasam essa afirmação. (...)”.
Recurso tempestivo (id 118602493) e preparado (id 118184492).
Contrarrazões apresentadas (id 121762463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, III, e 1.022, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, III, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto “(...) ao cotejo dos documentos acostados nos autos em contraste com as conclusões apresentadas pelo expert no laudo pericial, limitando-se a informar que entendeu que não existiam elementos suficientes para acolher os pedidos autorais, sem, contudo, indicar os motivos que embasam essa afirmação. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho:
“(...) no que diz respeito à perícia, verifica-se que o próprio expert salientou que a requerida deixou de prestar informações referente aos documentos que dizem respeito aos lançamentos/pagamentos durante a vigência do contrato (17-10-2007 a 18-07-2014). Isto porque, contêm termos, organização e metodologia próprios de seus sistemas internos, impossibilitando a compreensão pelos peritos.
Inicialmente, a perícia apontou que a empresa autora apresentou resultado negativo R$ 22.437,60, após as várias compensações da ré “sem que fosse apresentado documentos para atestar tal variação”, isto é, de agente autorizado/revendedor, passou a ser devedora da apelada/ré.
Em vista disso, a apelante solicitou que fosse determinado a apresentação de todos os lançamentos efetuados na vigência do contrato (Id. 105097455 – fls. 30; 42).
Por sua vez, a apelada anexou os referidos documentos e o julgamento foi convertido em diligência para complementação do laudo no que diz respeito à análise dos novos dados (Id. 105097456 – fls. 19; 22/Id. 105097455 – fls. 30; 42).
Ao se manifestarem, os peritos esclareceram que entraram em contato diretamente com as litigantes, sobretudo com a ré, e que, “por entender que as Partes tiveram ciência dos entraves encontrados para a complementação do Laudo Pericial, e ainda, considerando que não houve o retorno da Parte Requerida, no sentido de apresentar explicações contundentes e técnicas que levassem a crer que tais NOVOS DOCUMENTOS servem de complementação ao trabalho findado”.
Também destacaram que “considerando a necessidade de bem instruir o processo com um trabalho que seja efetivo para o deslinde da demanda, estes peritos concordam que o trabalho deva sim ser complementado” (Id. 105097459).
Contudo, logo em seguida, apesar do requerimento da parte autora e dos próprios técnicos no sentido de necessidade de complementação da prova com base na juntada das planilhas pela ré, o magistrado sentenciou o feito, sem sequer intimar a requerida para responder as indagações periciais.
Assim, como essa perícia é crucial na busca da verdade dos fatos, especialmente para elucidar quem é o credor, deve ser realizada da forma mais completa possível.
Posto isso, por força do princípio da cooperação (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva), a prova técnica deve ser complementada. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, III, e 1.022, inciso II, do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça